Tribunal: STF
Processo: RMS 39732
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, “a”, CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que denegou a segurança nos autos do MS 29.469, nos termos da seguinte ementa: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO MÉDICA OFICIAL PARA A INVESTIDURA EM CARGOS PÚBLICOS DO INSS. POSSIBILIDADE PREVISTA NOS TERMOS DO ART. 30, § 4º-A, DA LEI N. 11.907/09. INEXISTÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR DA PORTARIA MPS N. 1.939/2023. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 



    I - Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais – ANMP contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Previdência Social, consubstanciado na edição da Portaria MPS n. 1.939, de 29 de maio de 2023, publicada em 12 de junho de 2023, na qual se determinou que, em caráter excepcional, os Peritos Médicos Federais realizem a inspeção médica oficial para a investidura em cargos públicos do Instituto Nacional do Seguro Social –INSS. 



    II - Não se vê a inspeção médica oficial para a investidura em cargos públicos como atividade estranha às ‘atividades médico-periciais’ a que o § 4º do art. 30 da Lei n. 11.907/2009 faz alusão. 



    III - Estando a Portaria MPS n. 1.939/2023 em conformidade com a Lei n. 11.907/2009, não há qualquer extrapolação no poder regulamentar quanto à criação da aludida portaria. Desse modo, não se vê direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental. 



    IV - Segurança denegada.” (eDOC 39, ID: 9cb83434).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 60 e 61).



    Nas razões recursais (eDOC 67, ID: 21f2fab4), a recorrente sustenta, em síntese, que o art. 1º da Portaria MPS 1.939/2023, que autoriza os integrantes da Carreira de Perito Médico Federal a realizarem “inspeção médica oficial para a investidura em cargos públicos do Instituto Nacional do Seguro Social”, contraria os preceitos constitucionais e legais que limitam a competência do Ministro de Estado da Previdência Social para dispor sobre a ampliação do rol de atribuições dos integrantes da carreira, uma vez que não se trata de exame de natureza médico-pericial, requisito expressamente exigido pelos §§ 4º e 4º-A do art. 30 da Lei 11.907/2009. 



    Afirma que a carreira de Perito Médico Federal está disciplinada pela Lei 11.907/2009, a qual, no seu art. 30, §§ 3º, 4º e 4º-A, estatui o rol de atribuições dos seus integrantes. Segundo aduz, a mencionada carreira possui vinculação intrínseca com o ofício de médico-pericial, de modo que “[Q]uaisquer outras competências a serem atribuídas aos Peritos Médicos Federais devem ser autorizadas pelo Ministro de Estado, desde que cumpra os rígidos requisitos explicitados nos §§ 4º e 4º-A do art. 30 da Lei n. 11.907/20092”.



    Argumenta que a determinação de que os Peritos Médicos realizem inspeção médica resultou no exercício impróprio e anômalo do poder regulamentar, pelo Ministro da Previdência Social, pois a ‘inspeção médica oficial’ a que se refere o ato normativo constitui, em verdade, o exame admissional (ocupacional) dos candidatos aprovados em concurso público, atividade que nunca esteve inserida no rol de atribuições dos Peritos Médicos Federais. 



    Considera que “Por força da ordem expressamente contida no art. 30, §§ 4º-A, da Lei n. 11.907/2009, o comando constante da Portaria MPS n. 1.939/2023 fica necessariamente condicionado à publicação de ato do dirigente máximo do SIPEC com a regulamentação das orientações e dos procedimentos a serem adotados na realização das atividades excepcionais. Como isso ainda não ocorreu, o ato coator carece de fundamento de validade e deve ser anulado, circunstância que impõe a reforma do aresto recorrido”. (eDOC 67, p. 17 - ID: 21f2fab4)



    Ao final, requer a concessão de liminar para “suspender o art. 1º da Portaria MPS n. 1.939/2023 no que se refere especificamente à autorização extraordinária para que os integrantes da Carreira de Perito Médico Federal realizem ‘a inspeção médica oficial para a investidura em cargos públicos do Instituto Nacional do Seguro Social’, até o julgamento final da presente ação mandamental”. (eDOC 67, p. 25 - ID: 21f2fab4)



    No mérito, pleiteia a concessão da segurança para “anular o art. 1º da Portaria MPS n. 1.939/2023 no que se refere especificamente à autorização extraordinária para que os integrantes da Carreira de Perito Médico Federal realizem ‘a inspeção médica oficial para a investidura em cargos públicos do Instituto Nacional do Seguro Social’”. (eDOC 67, p. 26 - ID: 21f2fab4)



    A União, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (eDOC 86, ID: 5cec24e6)



    Deixei de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece êxito. 



    Como visto, a recorrente reitera, em síntese, os argumentos de que a inspeção médica para a investidura de candidatos aprovados em concurso público não pode ser realizada pelos integrantes da Carreira de Perito Médico Federal, ao argumento de que tal atividade não ostenta natureza médico-pericial.



    Segundo entende, a carreira de Perito Médico Federal encontra disciplina na Lei 11.907/2009, que, no seu art. 30, §§ 3º, 4º e 4º-A, estatui o rol de atribuições dos seus integrantes e estabelece vinculação intrínseca com o ofício de médico-pericial, de modo que a inspeção médica oficial ora impugnada seria matéria estranha às referidas atividades.



    Pois bem.



    Ao apreciar o mandado de segurança, o Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, por entender que “não se vê a inspeção médica oficial para a investidura em cargos públicos como atividade estranha às ‘atividades médico-periciais’”. Por esse motivo, concluiu que, “[e]stando a Portaria MPS n. 1.939/2023 em conformidade com a Lei n. 11.907/2009, não há qualquer extrapolação no poder regulamentar quanto à criação da aludida portaria”. (eDOC 40, p. 5 - ID: e2242781)



    Vejamos.



    Com relação à carreira de Perito Médico Oficial, a Lei 11.907/2009 dispõe o seguinte:



     “Seção V



    Da Carreira de Perito Médico Federal e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial



    Art. 30. Fica estruturada a carreira de Perito Médico Federal, no âmbito do quadro de pessoal do Ministério da Economia, composta dos cargos de nível superior de Perito Médico Federal, de provimento efetivo. 



    [...]



    § 4º Ato do Ministro de Estado da Economia poderá autorizar a execução pelos titulares de cargos de que trata o § 3º deste artigo de outras atividades médico-periciais previstas em lei para a administração pública federal. 



    § 4º-A. Ato do dirigente máximo do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec) regulamentará as orientações e os procedimentos a serem adotados na realização das atividades de que trata o § 4º deste artigo.”



    Por sua vez, a Portaria MPS 1.939/2023, ato tido como coator, preceitua:



    “Art. 1º Os titulares dos cargos de Perito Médico Federal, de Perito Médico da Previdência Social e de Supervisor Médico-Pericial do quadro de pessoal do Ministério da Previdência Social ficam autorizados a realizarem, em caráter excepcional, a inspeção médica oficial para a investidura em cargos públicos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, prevista no art. 14 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a perícia médica oficial dos servidores do INSS e dos servidores Peritos Médicos Federais nas situações previstas na Lei nº 8.112 de 1990.”



    Conforme se verifica, o ato regulamentar ora impugnado atribui aos médicos peritos a responsabilidade pela realização de inspeção médica oficial para a investidura em cargos do INSS, em caráter extraordinário.



    Ocorre que, ao contrário do que assevera a recorrente, tal atribuição não está dissociada das atividades inerentes ao exercício da profissão, as quais se encontram previstas no art. 30 da Lei 11.907/2009, nos seguintes termos:



    “§ 3º São atribuições essenciais e exclusivas dos cargos de Perito Médico Federal, de Perito Médico da Previdência Social e, supletivamente, de Supervisor Médico-Pericial da carreira de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, as atividades médico-periciais relacionadas com: 



    I - o regime geral de previdência social e assistência social: 



    a) a emissão de parecer conclusivo quanto à incapacidade laboral; 



    b) a verificação, quando necessária à análise da procedência de benefícios previdenciários; 



    c) a caracterização da invalidez; e 



    d) a auditoria médica. 



    II - a instrução de processos administrativos referentes à concessão e à revisão de benefícios tributários e previdenciários a que se referem as alíneas a, c e d do inciso I e o inciso V do caput deste artigo;



    III - o assessoramento técnico à representação judicial e extrajudicial da União, das autarquias e das fundações públicas federais quanto aos expedientes e aos processos relacionados com o disposto neste artigo; 



    IV - a movimentação da conta vinculada do trabalhador ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nas hipóteses previstas em lei, relacionadas à condição de saúde; 



    V - o exame médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial da deficiência de que trata o § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), no âmbito federal, para fins previdenciários, assistenciais e tributários, observada a vigência estabelecida no parágrafo único do art. 39 da Lei resultante da Medida Provisória nº 871, de 18 de janeiro de 2019;



    VI - as atividades acessórias àquelas previstas neste artigo, na forma definida em regulamento.”



    Com efeito, não se divisa excesso no exercício do poder regulamentar pela autoridade coatora, na medida em que as atribuições descritas pela norma regulamentar guardam estrita consonância com os preceitos legais sobre o tema.



    Registre-se, ainda, o parecer emitido pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Previdência Social, vinculada à Advocacia-Geral da União, segundo o qual o Ministro da Previdência Social possui competência legal e regulamentar para expedir autorização para execução de outras atividades médico-periciais pelos servidores da carreira de Perito Médico Federal:



    “15. As principais consequências jurídicas da proposta normativa em exame decorre, principalmente, dos efeitos benéficos em agilizar e dar celeridade em procedimentos administrativos. Especificamente possibilitar a celeridade indispensável para conclusão de certame público para admissão de novos servidores federais. 



    16. Conforme consta no Ofício SEI Nº 249/2023/PRES-INSS (Seq. 4), o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS solicita os serviços da Secretaria do Regime Geral de Previdência Social, órgão do Ministério da Previdência Social, para que autorize o Departamento da Perícia Médica Federal a realizar a avaliação médica dos candidatos aprovados em concurso público da referida autarquia (...)



    17. De fato, no edital de concurso público acima citado, para o provimento de vagas no cargo de técnico do seguro social, há expressa menção à realização de perícia médica por perito médico federal. Vejamos: 4.4 O candidato nomeado deverá apresentar, na forma estabelecida pela Administração, os seguintes documentos: (...) i) laudo da inspeção médica oficial elaborado pelo perito médico federal, que, após análise dos exames solicitados e do exame clínico, ateste a aptidão física e mental para o exercício do cargo;



    18. Depreende-se que a estrutura do edital acima assegura a idoneidade do laudo de inspeção médica, considerando que sua elaboração é realizada por um servidor público especializado na área. Além disso, a rapidez na emissão desses laudos periciais contribuirá para agilizar o processo seletivo e, consequentemente, a nomeação e posse de novos servidores públicos. É importante ressaltar que esses servidores atuarão diretamente nas principais demandas do INSS, certamente contribuindo para a redução das filas de atendimento. Portanto, o interesse público se faz presente na elaboração e implementação desse ato administrativo. 



    19. A fundamentação legal para a emissão dos laudos como requisito indispensável para posse dos novos servidores encontra-se fundamentado na Lei 8.112 de 1990.” (eDOC 8, p. 3 - ID; 68c2e78b)



    Importa salientar, ademais, que o ato regulamentar não incluiu a realização de inspeção médica oficial dentre as atribuições do cargo, o que efetivamente acarretaria a exorbitância do poder regulamentar assegurado em lei. Ao revés, vê-se que a referida atribuição, prevista temporariamente na portaria ora impugnada, pode ser enquadrada no âmbito das atividades acessórias relacionadas ao exercício da atividade do médico perito oficial do INSS.



    Por fim, entendo que a ausência de menção, na portaria impugnada, sobre a necessidade de publicação de ato do dirigente máximo do SIPEC com a regulamentação das orientações e dos procedimentos a serem adotados na realização das atividades excepcionais não enseja a invalidade do ato regulamentar, tendo em vista que a obrigação da expedição do referido ato decorre expressamente da Lei (art. 30, § 4º, da Lei 11.907/2009).



    Com efeito, inviável o reconhecimento da invalidade de portaria que, como visto, apenas autoriza a realização das inspeções médicas mencionadas, de modo a instrumentalizar e conferir celeridade aos trâmites de investidura dos novos servidores.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF e julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente